Tribunal: CARF
Processo: 10730.720665/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720665/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.693 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
HERMES LANGE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL.
É de se manter a glosa parcial da pensão judicial, quando o Contribuinte não
apresenta documentação hábil e idônea a fim de comprovar os valores
declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física Exercício 2010, ano calendário 2009, a qual alterou o resultado da
Declaração de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.625,64 para saldo de
imposto a restituir igual a R$368,93. De acordo com a descrição dos fatos, foi apurada a
seguinte infração (07):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720665/2011-11
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.693 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720665/2011-11

DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA R$5.585,41
Por falta de comprovação
Cientificado do lançamento em 15/03/2011, ingressou o contribuinte, em 22/03/2011,
com a impugnação de fls. 02/03, instruída com documentos de fls. 04/12, onde requer o
restabelecimento da pensão judicial, à vista dos documentos juntados a sua defesa, que,
segundo aduz, confirmam o valor declarado.
Posteriormente, o contribuinte solicitou a juntada de documentos de fls. 29 a 32.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL.
É de se manter a glosa parcial da pensão judicial, quando o Contribuinte não apresenta
documentação hábil e idônea a fim de comprovar os valores declarados.
Impugnação Improcedente

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/10/2013, o sujeito passivo já
havia interposto, em 02/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão alimentícia estão
comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do pagamento de pensão alimentícia em favor
dos alimentandos, consoante determinação judicial anexada aos autos.
Neste particular, o contribuinte junta o informe de rendimento de fl. 12, com a
demonstração do pagamento de pensão alimentícia aos beneficiários indicados no quadro, no
valor de R$ 7.985,91, motivo pelo qual a glosa decorre sobre a diferença entre o declarado em
sua DDA e o comprovado (R$ 5.585,41, vide fl. 7).
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.693 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720665/2011-11

A dedutibilidade da pensão judicial paga em decorrência de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente está prevista no artigo 8o, inciso II, alínea f, da Lei no
9.250/95.
A Autoridade Fiscal acatou a pensão judicial consignada no comprovante de
rendimentos emitido pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil,
no valor de R$7.985,91 (fl.12), procedendo à glosa da diferença de R$5.585,41, não
comprovada pelo contribuinte.
Em sua defesa, o contribuinte apresenta correspondência em papel timbrado de sua
fonte pagadora, de onde consta que parte da pensão teria sido paga pelo INSS, pela rede
bancária, indicando o valor de R$5.585,41, valor coincidente com a glosa efetuada.
Entendo que o mencionado documento não se presta a atestar o efetivo pagamento da
pensão pelo INSS.
Cumpre notar que o documento apresentado não está sequer assinado. Mas, ainda que
tal irregularidade fosse suprida, este não é o documento hábil a esse fim. Cabe ao
contribuinte apresentar comprovante de rendimentos emitido pelo citado instituto, de
onde conste o pagamento da pensão judicial.
Assim, a glosa deve ser mantida.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 67
DF CARF MF
Original